Tribunal: STF
Processo: ARE 1190683
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - LEITE EM PÓ IMPORTADO DA COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA: LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DO IMPOSTO ADICIONAL "ANTI DUMPING" PELA PORTARIA MF N°. 569/92 - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇÃ. 
    1. Superado se põe o r. sentenciamento extintivo, pois presentes suficientes elementos nos autos ao conhecimento do litígio de fundo, na mesma via eleita do mandamus, presente discussão preponderantemente jurídica, com efeito, assim a incidir superior o dogma do amplo acesso ao Judiciário, inciso XXXV do art. 5°, Lei Maior.
    2. Presente importação, da Europa, sobre leite em pó já sob a égide da Constituição Federal vigente, ausente o desejado vício na tributação do Imposto de Importação, majorado que foi nos termos da Portaria MF 569/92, pois assim precisamente a funcionar no sistema tal mecanismo arrecadatório.
    3. Explícito o § 1°, do art. 153, da Lei Maior, no sentido de excepcionar a legalidade majoradora para os assim consagrados "impostos estratégicos", dentre os quais o de importação, por conseguinte permite-se ao Executivo trafegar, por normação própria, reduzindo ou majorando tal gravame dentro dos limites da prévia lei instituidora, no caso a Lei n°. 3.244/57, art. 3°.
    4. Justifica-se tal propósito diante exatamente da dinâmica do mercado internacional, a exigir rápidas respostas em cenário tributário, o que incompatível com a regra da anterioridade, pois exatamente a requerer tal conjunto de exceções imediatidade na força de seus comandos.
    5. É em tal plano que se situa a genuína tributação ora guerreada, cujo sistema tributário evidentemente em harmonia convive com outro sistema constitucional, o da ordem econômica, de tal arte que, em paralelo com os valores da livre iniciativa e da mais ampla exploração capitalista sobre os meio de produção, haverá de existir sua indelével sujeição aos gravames tributários próprios a seu espectro, com efeito, por conseguinte inoponíveis preceitos como os invocados arts. 5°, II, 150, I, da CF, e art. 3°, CTN (é dizer, não conflitam, não se antagonizam os preceitos). Precedentes.
    6. Sem sentido a invocação ao art. 98, CTN, como óbice ao cenário de tributação em pauta, muito menos se admita sujeite-se a soberania pátria a submeter seu interno ordenamento tributário a pressões ou influxos capitalistas alienígenas, de qualquer que seja o recanto planetário, em si e por si.
    7. Inoponível, por si, norma do GATT, como ventilado, pois de estatura de lei interna o regramento tributante combatido, portanto sem sequer "arranhão" o aventado art. 98, CTN.
    8. Inocorrente mácula na discutida tributação, superior se afigura a denegação da segurança, ausente plausibilidade jurídica aos fundamentos invocados.
    9. Parcialmente provido o apelo para que do mérito se conheça - dessa forma superada a r. sentença extintiva - todavia, como visto, neste plano (por superior) a se revelar a denegação do mandamus, ausente reflexo sucumbencial, ante a via eleita.
    10. Parcial provimento à apelação. Denegação da segurança. 
    2. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso II, e 150, inciso I, da Constituição Federal. Requer o afastamento do direito compensatório instituído por meio da Portaria nº 569/92, do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento. Discorre sobre a natureza jurídica do adicional, argumentando não revelar simples aumento de alíquota do imposto de importação, mas instituição de novo tributo sem previsão legal. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator